Tribunal: TJDFT
Processo: 0723451-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723451-41.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: SOLANGE DE FATIMA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719415-60.2017.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de SOLANGE DE FATIMA DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159144161 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas salariais auferidas pela agravada para fins de saldar a dívida exequenda. Em suas razões recursais (ID 47832056), a agravante sustenta que a jurisprudência pátria vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra da impenhorabilidade de verbas salariais. Ressalta que a agravada recebe a quantia mensal líquida no valor de R$ 18.216,65 (dezoito mil e duzentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos) e que não foram localizados outros bens passíveis de execução. Colaciona recente precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Ao final, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário da Agravada até que a dívida exequenda seja saldada. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados sob os IDs 47835463 e 47835464. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal em dobro juntados aos autos sob os IDs 48310310, 48310312, 48310314 e 48310317. Da análise dos autos do processo de origem, constatou-se que as partes firmaram acordo extrajudicial (ID 164208887), tendo o d. Magistrado de primeiro grau determinado a suspensão do processo até 05/10/2023 (ID 164257818). A agravante manifestou-se no ID 50681071, afirmando que não mais persiste o interesse no julgamento do recurso, em virtude do acordo celebrado nos autos do processo de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. No caso em apreço, constata-se que o recurso de agravo de instrumento interposto sob o ID 47832056 não mais reúne condições de ser conhecido, em virtude da ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade. Com efeito, do exame do processo de origem, é possível verificar que as partes celebraram acordo (ID 164208887), tendo o d. Magistrado de primeiro grau determinado a suspensão do cumprimento de sentença (ID 164257818 dos autos de origem), em 05/07/2023. Por certo, a celebração de acordo entre as partes litigantes, estabelecendo o pagamento parcelado da dívida acarreta a superveniente perda de interesse recursal em relação à pretensão de reforma da decisão recorrida. Cumpre salientar que o próprio agravante, instado a se manifestar a respeito do acordo celebrado no primeiro grau de jurisdição, afirmou que não mais subsiste o interesse no julgamento do recurso (ID 50681071). Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude da perda do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023 às 10:33:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora